Tribunal: TJES
Processo: 5031619-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031619-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO KRAUSE
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5031619-49.2024.8.08.0024

RECORRENTES: FERNANDO KRAUSE

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conforme consta na sentença combatida: “
A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu, no dia no dia 26 de abril de 2024 fiz uma compra de uma (01) camera de segurança wi-fi smart a28b no valor de r$ 146,16 sobre o pedido # 2000005686143337 que chegou no dia 29 de abril de 2024. Ocorre que em menos de 90 dias o produto apresentou vício. Aponta que em conversa com o vendedor resolveu por realizar uma nova compra no dia 02 de julho de 2024 pedido 2000008667978654 que foi entregue no dia 04 de julho, porem o vendedor enviou um produto diferente do qual tinha dado problema e este nova câmera estava com uma qualidade ruim na questão da imagem, razão pela qual requer a condenação da Requerida em indenização por danos materiais na devolução do valor da primeira câmera, devolução do produto e danos morais.
”.

A sentença
julgou procedente em parte a ação
, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida EBAZAR.COM.BR LTDA ao pagamento do Autor por danos materiais, consubstanciados na restituição do valor pago pelo produto de R$ 146,16 (cento e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), com correção monetária desde o desembolso, 26/04/2024 e juros a partir da citação. Faculto a parte Requerida que junte aos autos código de postagem pelos Correios, com prazo de validade pelo menos trinta dias, para que a parte Autora proceda com o envio do produto com vício, sob pena de perdimento, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da presente ação.
Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
[grifei].

Irresignado
o requerente move recurso no id 14053756 pretendendo a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais
. O recurso é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente, motivo pelo qual rejeito a impugnação e defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade.
Recebo o recurso
apresentado.

Contrarrazões da parte recorrida no id 14053760.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O requerente, como dito, pretende que a sentença seja reformada para se reconhecer a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Contudo, o Juízo sentenciante analisou acertadamente o contexto fático, concluindo que “
o mero vício do produto após passado o prazo de garantia não é suficiente para acarretar danos morais. Observo que a parte Autora não teve nenhum desgaste emocional ou temporal devidamente comprovado
”.

Destaco que o bem adquirido pelo recorrente e que apresentou vício não é um bem essencial e não há um contexto que permita se concluir que a situação tenha afetado sua honra, sua dignidade ou sua subjetividade. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero aborrecimento não caracteriza a ocorrência de dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação das partes . Descabimento. O dano moral deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. O mero aborrecimento não gera condenação por dano moral. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art . 252). Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10174660520228260071 Bauru, Relator.: Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Portanto, a sentença objurgada está em consonância com o contexto presente nos autos e com a jurisprudência pátria, não merecendo nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Requerente
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno a parte ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)